Tribunal: STF
Processo: HC 254163
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus nº 877.141/RS (e-doc. 19, p. 12-18).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão majorada). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou improcedente o pedido de revisão criminal (e-doc. 17, p. 10-26). No STJ, a 5ª Turma não conheceu da citada impetração.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de nulidade do reconhecimento fotográfico, ante a inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP. Dizem que os depoimentos colhidos em justificação criminal evidenciam não ter ocorrido o delito.



    5. Requerem a absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Tribunal de origem, no julgamento da revisão criminal, afastou a tese da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, destacando a existência de outros elementos de prova a corroborarem a condenação, bem como afirmou que as testemunhas aludidas pela defesa trouxeram narrativas que não elidem a prática do crime em questão. Confira-se o trecho a seguir:



    “(...) No ponto, importante frisar também que a testemunha Sandro, que disse não ter visto o réu no local do crime, refere-se ao momento posterior à prática da extorsão, quando o local foi invadido por policiais militares, de sorte que tampouco sua versão socorre o requerente. 



    Ademais, seus ditos são desautorizados pelas narrativas da testemunha Guilherme, no sentido de que Sandro, que se fazia presente no bingo na ocasião, inclusive, chegou a conversar com os indivíduos que se apresentaram como policiais civis e praticaram a extorsão, tentando convencê-los a não fechar o estabelecimento, o que pode explicar o porquê de ter omitido tal fato, limitando-se a narrar o momento posterior ao crime, quando os policiais militares chegaram ao local. 



    Daí que nenhum dos relatos serviu concretamente a demonstrar a inocência do revisionante, não afastando a robustez da prova produzida e apreciada. 



    Com efeito, nenhuma das testemunhas presenciou – ou, ao menos, a ele não se reportou – o fato denunciado, mencionado pelas testemunhas Ronaldo e Guilherme – a extorsão praticada por três indivíduos que adentraram no bingo, identificando-se como policiais civis, levando o dinheiro encontrado no local –, ocorrido antes da chegada ao local da Brigada Militar, o policial militar Cesar confirmando tal assertiva, ao esclarecer que, no momento da abordagem, as máquinas estavam desligadas e não havia dinheiro, as pessoas do estabelecimento dizendo que antes de a Brigada Militar chegar, policiais civis estiveram no local e extorquiram dinheiro, levando os valores que possuíam. 



    O que se extrai da leitura dos autos é a robustez do conjunto probatório produzido pela acusação, o qual foi muito bem analisado, na sentença, pela ínclita julgadora monocrática, Drª. Betina Meinhardt Ronchetti. Nesse sentido, como ilustração, vale a transcrição dos fundamentos adotados na sentença, para condenar o acusado, in verbis:



    (...)



    Como visto, a julgadora salientou a credibilidade do relato dos funcionários do estabelecimento, coerentes e convincentes, desde o princípio, descrevendo em detalhes como o requerente e outros dois indivíduos adentraram ao estabelecimento comercial (bingo) atacado, dizendo-se policiais civis e exigindo dinheiro para não fecharem o estabelecimento, levando consigo os valores encontrados no local, a testemunha Guilherme reconhecendo o requerente pessoalmente em juízo (AP nº 5029584-82.2011.8.21.0001/RS – Ev. 3; 8 – págs. 26/27). 



    Nesse passo, não calha a argumentação defensiva de nulidade do reconhecimento realizado nos autos – fotográfico – porque inobservadas as regras previstas no art. 226 do CPP, requerendo, em decorrência, a anulação do ato e todos os demais dele decorrentes. 



    (...)



    Firmado o posicionamento, deve-se observar que, no caso concreto, não há nenhuma indicação de que o reconhecimento na fase policial tenha influenciado indevidamente a testemunha Guilherme, que teve plenas condições de apontar o algoz em todas as oportunidades em que instado a fazê-lo, o que efetivamente fez na espécie, com segurança e convicção, confirmando, em juízo, ao reconhecer pessoalmente o requerente, a certeza externada na fase policial. 



    Nesse norte, eventual inobservância das regras insertas no preceito citado não afasta a idoneidade do ato, quando firme o reconhecedor na convicção de que a pessoa apresentada realmente esteve envolvida no ato delitivo. 



    E, como adiantado, a testemunha Guilherme efetuou o reconhecimento pessoal do então réu no contraditório. O fato de ter havido anterior apresentação de fotografias ao declarante, que indigitou o então acusado, não torna inidôneo os atos recognitivos realizados com convicção e certeza, não se identificando qualquer tipo de indução no procedimento.



    De sorte que a precariedade que é ínsita ao reconhecimento feito por fotografia, porque feito sem a presença do indivíduo, sujeitando o reconhecedor, assim, a certa margem de equívoco, no caso, restou suplantada pelo reconhecimento pessoal, procedido em juízo, confirmada a certeza externada na fase primitiva. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade nos reconhecimentos, não se vislumbrando ofensa a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional, tampouco indução. 



    E as declarações de tais testemunhas, que por si só, mereceram especial relevância pela julgadora, vieram corroboradas pelas declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, assim como da Delegada de Polícia que participou da investigação. 



    Nesse contexto, remanesce íntegra a decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, baseada em prova sólida, não só no relato primitivo das testemunhas presenciais, mas em outros elementos probatórios de peso, os quais apontaram, indene de dúvidas, para a responsabilidade do requerente pelo fato criminoso. 



    Dito de outro modo, a alegação trazida pela defesa, em si mesma, é frágil em confronto com os elementos de prova que fundamentaram a condenação.” (e-doc. 17, p. 17-25; grifos nossos)



    7. O STJ, no ato apontado como coator, manteve o entendimento das instâncias antecedentes. Veja-se a ementa do acórdão: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. EXTORÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus substitutivo impetrado contra acórdão que negou revisão criminal de condenação por extorsão duplamente majorada, alegando nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico gera nulidade da condenação, quando corroborado por outras provas. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência desta Corte não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    4. O reconhecimento fotográfico, ainda que sem as formalidades do art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    5. No caso concreto, o reconhecimento pessoal em juízo e outros elementos probatórios robustos sustentam a condenação, afastando a alegação de nulidade. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Ordem não conhecida.” (e-doc. 19, p. 12-13; grifos nossos). 



    8. No que tange ao reconhecimento fotográfico do paciente, não se verifica qualquer ilegalidade, uma vez que, conforme registrado pelas instâncias antecedentes, tal diligência foi devidamente corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. Além do reconhecimento fotográfico, consideraram-se o reconhecimento pessoal realizado em juízo, os relatos de testemunhas presenciais e os depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, assim como da Delegada de Polícia que participou da investigação.



    9. A análise das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes evidencia que a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento pessoal, o qual foi apenas um dos elementos considerados. O conjunto fático-probatório foi suficientemente robusto para embasar a condenação, construída com base em premissas idôneas e em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).  



    10. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator